Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-70.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Pedido de depoimento pessoal das partes contrárias genérico, não delimitando o fato a ser comprovado, o que afasta a sua relevância. Depoimento pessoal que não se presta a afastar as obrigações contratualmente estabelecidas. Elementos trazidos ao caderno processual juntamente com a oitiva das testemunhas mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelos

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Pedido de depoimento pessoal das partes contrárias genérico, não delimitando o fato a ser comprovado, o que afasta a sua relevância. Depoimento pessoal que não se presta a afastar as obrigações contratualmente estabelecidas. Elementos trazidos ao caderno processual juntamente com a oitiva das testemunhas mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelos litigantes, restando prescindível o depoimento pessoal da apelada. Preliminar rejeitada.
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de arrendamento rural. Pedidos julgados improcedentes. Insurgência dos autores. Inadmissibilidade. Arrendatários que se comprometeram a pagar aluguel de R$ 60.000,00, para até 2.000 cabeças de gado. Valor da remuneração que não está atrelado ao número de cabeças de gado a ser criadas no local. Alegações acerca da incapacidade do imóvel em suportar os animais, devido a alagamentos e áreas verdes não restaram provadas. Quanto às intervenções indevidas dos arrendadores no imóvel, não são fundamentos para embasar pretensão revisional, pois demandariam tutela inibitória própria, o que não houve em nenhum momento. Somente após serem cobrados pelos inadimplementos é que os arrendatários buscaram arguir razões para justificar o não cumprimento do contrato. Ausência de motivos que ensejam a revisão contratual. Decisão preservada.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência. Insurgência somente quanto à cobrança. Inadmissibilidade. Arrendatários confessaram que pagaram apenas parte do aluguel. Condenação ao pagamento da diferença que se impõe. Decisão mantida.

Preliminar rejeitada, recursos desprovidos.